Tribunal: TJMT
Processo: 1020488-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020488-33.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE CLEMENTINA DO CARMO - CPF: 667.867.111-20 (EMBARGANTE), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a apelação.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a
Apelação.

A embargante
afirma que há
contradição e omissão
no aresto
, requerendo seu saneamento com efeitos infringentes. Aponta como vícios: (i) contradição entre a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada e a ausência de produção probatória no processo anterior; (
ii
) omissão quanto à natureza da ação monitória e o cerceamento de defesa; e (
iii
) omissão sobre a violação da boa-fé objetiva e o
venire
contra
factum

proprium
.

Requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta haver contradição no acórdão ao aplicar a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) a uma questão fática que não
foi
objeto de instrução probatória no processo anterior.

O
aresto
foi claro ao reconhecer que
o ponto
central da demanda - existência e exigibilidade do débito educacional referente ao primeiro semestre de 2019 - já havia sido
analisad
o
e decidid
o
na ação declaratória de inexistência de débito anteriormente ajuizada pela própria embargante perante o Juizado Especial.

Na referida ação, conforme transcrito no acórdão embargado, o juízo expressamente reconheceu que "
não restou comprovado pela Reclamante o pagamento das mensalidades correspondente ao semestre cursado em 2019/1, uma vez não apresentou o aditamento e renovação do termo aditivo com o FIES no referido semestre indicado
", concluindo que "
resta evidente que a Reclamante realmente se encontra em situação de inadimplência perante
à
Reclamada
".

Não há contradição em reconhecer que a matéria já foi decidida judicialmente, com trânsito em julgado, independentemente da extensão da instrução probatória realizada naquele feito.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, impede a rediscussão, ainda que com novos argumentos ou provas que poderiam ter sido apresentados no processo anterior.

O STJ já consolidou entendimento de que "
A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a
rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam,
mas não foram alegadas no processo.
(...) haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta
.
" (REsp 2000438/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).

E pelo mesmo motivo a alegação de
violação da boa-fé objetiva e
venire
contra
factum

proprium
pela parte embargada
também não poderia ser discutida na ação monitória.

Por fim,
a
embargante alega
também
que o acórdão foi omisso ao não analisar a natureza jurídica da ação monitória e a distribuição do ônus probatório nesse procedimento especial.

Todavia
,
não houve cerceamento de defesa, pois a própria embargante optou por ajuizar
a demanda
perante o Juizado Especial, submetendo-se voluntariamente às limitações procedimentais daquele sistema
, e
a
decisão ali proferida

produz efeitos em qualquer outro processo
.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025